Tribunal: TJMT
Processo: 1008124-58.2022.8.11.0015
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008124-58.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALINE ALVES DA SILVA - CPF: 537.660.322-91 (RECORRENTE), THIAGO JUNIOR TREVISOL - CPF: 021.191.501-76 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:

1008124-58.2022.8.11.0015

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente
:

ALINE ALVES DA SILVA

Recorrido
:

AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Sessão
de
julgamento
:
25/09/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
DANO MORAL. INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA. EXISTÊNCIA DE DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A indisponibilidade financeira, decorrente da não restituição, em dinheiro ou em crédito, do valor pago em passagem aérea,
caracteriza dano moral, porquanto, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos, que excedem ao mero aborrecimento, considerando que atinge verba alimentar, da qual a parte depende para sua subsistência.

A

indisponibilidade

financeira
de
R$846,77
é
suficiente
para a
caracterização
do
dano
moral.

2.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita.

Condenação

por

danos

morais
no valor de
R$4.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral.

3.
Recurso

conhecido
e
provido
.

4.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

ALINE ALVES DA SILVA

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Sentença

proferida
no ID146243835
/PJe
2
.
Entendeu
que a
parte

reclamante

tem
o
direito
a
remarcação
da
passagem

aérea

em

razão
de TAC
celebrado
entre as
companhias

aéreas
e o
Ministério
da Justiça.
Todavia
,
indeferiu
o
dano
moral com o
fundamento
de que as
circunstâncias

não

extrapolaram
a
honra
da
parte

reclamante
. Diante do
exposto
,
julgou

parcialmente

procedente
o
pleito

inicial

apenas
para
restituir
o valor
pago
de forma simples.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID146243836
/PJe
2
.
Sustentou
que
foi

cobrada

indevidamente
taxa de
cancelamento
de
passagem

aérea
.
Esclareceu
o
seu

cancelamento

foi

motivado

em

razão
do
cancelamento
do
concurso

público
que
iria

fazer

em
Brasília.
Afirmou
que
em

virtude
da
multa
,
perdeu
o valor
integralmente

pago
.
Exarou
que
em

razão
do
ocorrido

tem

direito

ao

dano
moral. Ao final,
requereu
o
provimento
do
recurso
para a
parcial

reforma
da
sentença
para que
lhe

seja

concedido

indenização

por

danos

morais
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID146243838
/PJe
2
.

Argumentou
que a
sentença

deve
ser
mantida
, visto que
não

há

prova
de que
houve

violação
da
honra
da
parte

reclamante
,
sendo
o
ocorrido

caracterizado

como

mero

aborrecimento
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Dano moral.
Indisponibilidade

financeira
.

A indisponibilidade financeira,
decorrente da não restituição, em dinheiro ou em crédito, do valor pago em passagem aérea,
caracteriza dano moral, porquanto, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos, que excedem ao mero aborrecimento, considerando que atinge verba alimentar, da qual a parte depende para sua subsistência.

Em situações análogas, assim manifesta a jurisprudência:

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ASSINADO – EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO – DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – REITERADAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS PARA SOLUCIONAR A QUESTÃO ADMINISTRATIVAMENTE – DANO MATERIAL – OCORRÊNCIA – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O desconto indevido de valores em folha de aposentadoria gera, sem dúvida, desconforto, aflição e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano
moral.
(
Recurso Inominado n. 1042146-87.2022.8.11.0001, Rel. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/07/2023, publicado no DJE 07/07/2023)

CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROVA. DESCON
TO. DANO MORAL. (...)
3. A imposição de descontos mensais em parcos benefícios previdenciários, e a insistência, apesar do pedido de cancelamento, gera dano passível de reparação, mormente em se tratando de pessoa de vulnerabilidade agravada.
4. Recurso não provido. (TJ-SP - APL: 10090768220168260224 SP 1009076-82.2016.8.26.0224, Relator: Melo
Colombi
, Data de Julgamento: 22/02/2017, 14a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2017)

Em
exame
do
caso

concreto
,
pode
-se
afirmar
que
a

indisponibilidade

financeira no importe R$846,77 é suficiente para presumir

a

existência
de
dano
moral
na

modalidade

subjetiva
, visto que se
trata
de valor
significativo
.

Portanto
, é
devido

a

indenização

pelo

dano
moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-se a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1.

A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.

Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.

Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013, DJe 11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando

estes

critérios
e
considerando
as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
entendo

como

razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral a
quantia
de
R$4.000,00
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
,
tão

somente

para
c
onden
ar
a
parte

reclamada
,
pagar
à
parte

reclamante
a
quantia
de
R$ 4.000,00 (
quatro
mil reais)
a
título
de
danos

morais
,
corrigida

monetariamente

pelo
INPC/IBGE,
pro rata,
a
partir

desta
data (
Súmula
362 do STJ), e
juros
da mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
sem

capitalização
, a
partir
da
citação
,
por

envolver

ilícito

contratual
(
Precedentes
do STJ.
AgInt
no AREsp 703055/RS).

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023